Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Ajuizada execução fiscal contra espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou possível administrador provisório, a permitir sua correta representação em juízo e para viabilizar sua adequada e oportuna citação, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC.
2. Embora o art. 6o da Lei no 6.830/80 não traga em seu bojo a expressa determinação de se instruir a petição inicial com a certidão de óbito quando o espólio for chamado a responder pela execução fiscal, não se deve perder de vista o que determina o art. 320 do CPC.
3. Mostra-se inviável a propositura de execução fiscal contra espólio sem a apresentação da certidão de óbito e a indicação de seu representante legal, postulando-se a citação do executado tão somente com lastro na qualificação da pessoa falecida, de modo que se revela correta a ordem de emenda à petição inicial para juntada da pertinente certidão de óbito e correta indicação de quem deverá representá-lo em juízo.
4. Agravo de instrumento improvido.